Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão em que foi aplicada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de astreintes, tendo em vista existirem, naquela oportunidade, débitos lançados no cadastro do veículo (licenciamento, DPVAT e uma infração de trânsito).

2. O título executivo judicial restringiu-se aos débitos de IPVA e infrações de trânsito e, portanto, nada definiu sobre licenciamento e DPVAT. Não obstante tenha havido lançamento de débitos de IPVA posteriores à sentença, na decisão de fixação das astreintes, compreendeu-se que os débitos relativos ao IPVA haviam sido cancelados.

3. Para o arbitramento do valor das astreintes, deve-se ponderar a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada. Portanto, as astreintes (multa coercitiva) não possuem caráter indenizatório ou punitivo. O STJ (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 745.631) tem o entendimento de que a redução da multa com valor excessivo pode o ocorrer em qualquer tempo. Desse modo, é de se reconhecer, no caso concreto, a sua desproporcionalidade, uma vez que, malgrado o atraso no cumprimento da obrigação de fazer, esta restou devidamente cumprida.

4. Assim, reduzo o valor das astreintes para R$ 3.000,00 (dois mil reais).

5. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.

6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.